Tribunal: TJMT
Processo: 1008436-62.2025.8.11.0004
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008436-62.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ANILTA GOMES - CPF: 378.448.571-53 (RECORRENTE), JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO), BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO DEVEDOR. PAGAMENTO INTEGRAL REALIZADO APÓS O VENCIMENTO. RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.549/2017. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a improcedência dos pedidos formulados em ação proposta por consumidora que buscava o reconhecimento da irregularidade de parcelamento automático de faturas de cartão de crédito, com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob alegação de quitação das faturas e ausência de suporte fático para a cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em deficiência de fundamentação ao apreciar a controvérsia; (ii) estabelecer se o pagamento integral das faturas após o vencimento afasta a incidência do parcelamento automático previsto na Resolução BACEN nº 4.549/2017 e caracteriza falha na prestação do serviço bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada enfrenta expressamente a controvérsia e analisa os documentos apresentados, inexistindo deficiência de fundamentação.

4.

A Resolução BACEN nº 4.549/2017 determina que o saldo submetido ao crédito rotativo seja convertido em modalidade parcelada após o período regulamentar, não exigindo inadimplemento absoluto da obrigação.

5.

A ausência de pagamento integral da fatura na data do vencimento constitui fato suficiente para autorizar a incidência da sistemática de parcelamento automático prevista na regulamentação do Banco Central.

6.

A quitação integral realizada posteriormente ao vencimento não descaracteriza a migração do saldo devedor para a modalidade parcelada já regularmente implementada.

7.

As faturas juntadas aos autos identificam expressamente o parcelamento automático, as parcelas sucessivas e os encargos incidentes, evidenciando transparência na cobrança e observância da regulamentação aplicável.

8.

A evolução do débito decorre dos encargos financeiros inerentes à operação e da continuidade da utilização do cartão de crédito pela consumidora, com realização de novas compras concomitantemente à manutenção do saldo financiado.

9.

A parte agravante não demonstra qualquer irregularidade na conduta da instituição financeira nem produz prova capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

10.

A inexistência de ato ilícito afasta os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de pagamento integral da fatura de cartão de crédito na data do vencimento autoriza a incidência do parcelamento automático do saldo devedor, nos termos da Resolução BACEN nº 4.549/2017.

2.

A quitação integral realizada após o vencimento não afasta os efeitos da sistemática regulatória já desencadeada pela falta de pagamento tempestivo.

3.

A identificação expressa do parcelamento automático e dos encargos nas faturas afasta alegações de cobrança oculta ou criação artificial de dívida.

4.

A continuidade da utilização do cartão de crédito concomitantemente à manutenção de saldo financiado contribui para a evolução regular do débito.

5.

A ausência de demonstração de falha na prestação do serviço impede o reconhecimento do dever de restituir valores ou indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Resolução BACEN nº 4.549/2017.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1063901-65.2025.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 14.04.2026, publ. 17.04.2026; TJMT, N.U. 1027064-05.2025.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 28.04.2026, publ. 30.04.2026; STJ, AgInt no AREsp 1.164.467/SP.

R E L A T Ó R I O

ANILTA GOMES requer a reforma da decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da instituição financeira para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sustentando, em síntese, a ilegalidade do parcelamento automático de faturas de cartão de crédito já quitadas, a existência de falha na prestação do serviço e a consequente necessidade de restabelecimento da sentença, com majoração da indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela agravada, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026